Tribunal: TJDFT
Processo: 0006021-90.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0006021-90.2018.8.07.0001 RECORRENTE: GUILHERME LUIZ CATAO MARTINS JUNIOR, RAFAEL VAQUERO CATAO MARTINS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4o, DO ART. 33, DA LAD. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. PREVALÊNCIA DOS VOTOS MAJORITÁRIOS. 1. Para o reconhecimento do tráfico privilegiado e aplicação da causa especial de diminuição necessário que os réus sejam primários, de bons antecedentes e que não se dediquem a atividades criminosas nem integrem organização criminosa. 2. A norma em questão tem a clara finalidade de apenar com menor grau de intensidade quem pratica de modo eventual as condutas descritas no art. 33, caput e § 1o, daquele mesmo diploma legal, em contraponto ao agente que faz do crime o seu modo de vida, razão pela qual, evidentemente, não estaria apto a usufruir o referido benefício. 3. As circunstâncias do caso, o modo como a mercancia da droga era feita, com propaganda via Whatsapp e lista de clientes, bem como a variedade e quantidade considerável de entorpecentes apreendidos, evidenciam a dedicação dos réus/embargantes às atividades ilícitas com habitualidade. 4. A conduta dos embargantes não se enquadra nas exigências legais do chamado tráfico privilegiado, sendo inaplicável a causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da LAD. 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. No recurso especial, os recorrentes alegam violação ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, asseverando que a quantidade de entorpecentes apreendida não autoriza o afastamento da causa de diminuição de pena, tampouco permite concluir que os apenados tenham vidas dedicadas à traficância. Colaciona julgado do STJ com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Em sede de recurso extraordinário, após sustentar a existência de repercussão geral, alega violação ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, por ofensa à presunção de inocência e ao in dubio pro reo. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece seguir, seja quanto à alegação de ofensa ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, seja quanto ao indicado dissenso interpretativo. Com efeito, o órgão julgador, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela não caracterização da modalidade privilegiada do crime de tráfico, fazendo constar: “As circunstâncias do caso, o modo como a mercancia da droga era feita, com propaganda via Whatsapp e lista de clientes, bem como a variedade e quantidade considerável de entorpecentes apreendidos, evidenciam a dedicação dos réus/embargantes às atividades ilícitas com habitualidade” (vide item 3 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedada na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). O recurso extraordinário também não merece seguir, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. O recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).” (RE 1289698 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe 7/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012